Tribunal: TJDFT
Processo: 0701614-70.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. SAÚDE. DEVER DO ESTADO. IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. “O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente” (Tema 793 – STF).
2. A Lei n. 10.216/01 autoriza o Poder Judiciário a determinar a internação compulsória de pessoa acometida de transtorno psiquiátrico, fundamentado em laudo médico circunstanciado caracterizador da necessidade da medida extrema, conforme preconiza o art. 6o, inc. III.
3. Na hipótese, as medidas ambulatoriais e assistenciais diversas da internação compulsória foram insuficientes para resguardar a saúde e a integridade física do paciente, sendo que o recente relatório médico apresentado comprova a insuficiência dos recursos extra-hospitalares em prol do doente, bem assim a necessidade da internação compulsória.
4. Remessa necessária e apelação cível conhecidas e não providas.